Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0055906-59.2007.8.07.0001 AGRAVANTES: ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Com relação ao agravo de ID no 50517521, deixo de apreciá-lo em razão do princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo interposto foi analisado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do apelo de ID no 50517520. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004